Tribunal: TJPA
Processo: 0806367-30.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806367-30.2025.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS TEIXEIRA PADILHA

APELADO: LAIS VICTORIA CUNHA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Lei Maria da Penha. Prazo de vigência. Manutenção enquanto persistir o risco. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por VINICIUS TEIXEIRA PADILHA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima, mantendo-as enquanto persistir o risco à sua integridade. A defesa insurge-se exclusivamente contra a ausência de fixação de prazo determinado para a vigência das medidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem ter prazo certo de duração; e (ii) se é cabível a imposição de reavaliação periódica obrigatória, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Com a alteração promovida pela Lei n. 14.550/2023, consolidou-se o entendimento de que as medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006, não se subordinando, como regra, a prazo previamente fixado.

4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 1.249) firmou a natureza inibitória das medidas protetivas e a vinculação de sua duração à persistência do risco, afastando a necessidade de prazo certo ou revisão periódica obrigatória, sem prejuízo de reavaliação a qualquer tempo mediante provocação das partes ou do juízo.

5. A analogia com o art. 316, parágrafo único, do CPP não se aplica, pois a prisão preventiva e as medidas protetivas possuem natureza, finalidade e regime jurídico distintos, sendo estas últimas voltadas à tutela da integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

6. Inexistindo demonstração de cessação do risco, e estando a decisão recorrida em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção das medidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VINICIUS TEIXEIRA PADILHA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para manter as medidas protetivas de urgência em favor de Lais Victoria Cunha e Silva, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em razões recursais, requer a defesa, em síntese, a fixação de prazo de vigência das medidas, com intimação da vítima para manifestação quanto à eventual prorrogação, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo para reavaliação periódica, sugerindo-se o intervalo de 90 (noventa) dias, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em contrarrazões, a defesa da vítima pugnou pelo improvimento do apelo e pela preservação das medidas protetivas tal como fixadas.

O Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório, sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Cuida-se de apelação interposta por
VINICIUS TEIXEIRA PADILHA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, nos autos de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
L. V. C. E S.

Extrai-se dos autos, em síntese, que as partes mantiveram relacionamento pretérito e que a requerente relatou episódio de agressão física ocorrido em
15/03/2025
, ocasião em que teria sido agredida com socos e chutes. Consta, ainda, que, em
30/04/2025
, por volta das 10h11, a vítima recebeu mensagem ameaçadora, enviada do número do irmão do requerido, com expressões intimidatórias e ameaça de morte, além de já vir sofrendo outras mensagens ofensivas e ameaçadoras, razão pela qual registrou boletim de ocorrência perante a DEAM e requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.

Após o deferimento liminar das medidas protetivas, sobreveio sentença que
julgou procedente o pedido
, mantendo as medidas anteriormente deferidas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, consignando, ainda, que, “em que pese ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses, as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, de acordo com o Tema Repetitivo 1.249/STJ, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco”.

Irresignada, a defesa interpôs apelação.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Do pedido de fixação de prazo de vigência das medidas protetivas

Em suas razões, o apelante insurge-se exclusivamente contra a manutenção das medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco, sustentando, em síntese, que a indeterminação temporal da medida afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer, assim, seja fixado prazo certo de vigência para as medidas protetivas, com intimação da vítima ao término desse lapso para manifestar-se acerca da necessidade de prorrogação. Subsidiariamente, pugna pela fixação de prazo de
90 (noventa) dias
para reavaliação periódica da cautela, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Sem razão, contudo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade, ou não, de se impor prazo determinado às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

A sentença recorrida deve ser mantida.

Isso porque, com o advento da
Lei n. 14.550/2023
, houve expressa positivação do entendimento segundo o qual as medidas protetivas de urgência
vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006.

A literalidade da norma já evidencia que a duração dessas medidas não se subordina, como regra, a termo final previamente estabelecido, mas sim à permanência do quadro concreto de risco. Cuida-se, portanto, de providência de índole protetiva, destinada a prevenir a reiteração da violência doméstica e familiar, cuja manutenção deve observar a realidade fática vivenciada pela vítima, e não um marco cronológico abstratamente fixado.

No caso dos autos, a manutenção das medidas decorreu de quadro fático que não se mostra superado. Ao revés, a narrativa constante dos autos revela histórico de agressão física, envio de mensagem ameaçadora com explícita ameaça de morte e notícia de mensagens ofensivas e intimidatórias anteriores, contexto que, em tese, evidencia a persistência da necessidade de tutela judicial protetiva.

É certo que a defesa sustenta que a ausência de prazo específico ensejaria indevida eternização das restrições. Todavia, tal premissa não procede.

Medida protetiva com prazo indeterminado
não se confunde
com medida perpétua. A indeterminação temporal, em hipóteses dessa natureza, significa apenas que a eficácia da providência está condicionada à persistência do risco que lhe deu causa. Cessada a situação de perigo, caberá ao interessado requerer a revogação ou modificação da medida, com a devida análise judicial, precedida da oitiva das partes quando necessária.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.
Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Logo, a sentença não padece de ilegalidade, pois não tornou as medidas imutáveis, definitivas ou insuscetíveis de revisão. Ao contrário, expressamente consignou que elas perdurarão
enquanto persistir o risco
, cabendo às partes interessadas demonstrar eventual cessação do suporte fático que ensejou sua imposição.

Também não prospera a pretensão subsidiária de impor, por analogia, a revisão obrigatória a cada 90 dias, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP.

A analogia invocada não se revela impositiva.

A prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência, embora ambas restritivas de direitos em alguma medida, não se equiparam em sua estrutura, finalidade e regime jurídico. Enquanto
a primeira
constitui medida cautelar pessoal de nítido gravame à liberdade ambulatorial, a
segunda
ostenta feição protetiva voltada à tutela da integridade física, psíquica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo disciplina específica na Lei Maria da Penha, especialmente após as alterações legislativas recentes.

Ademais, a fixação de prazo fatal para cessação ou reavaliação automática, sem consideração das circunstâncias específicas do caso, pode esvaziar justamente o caráter protetivo da Lei Maria da Penha, transferindo à vítima o ônus de reiteradamente renovar providência destinada a resguardar direitos fundamentais em contexto de violência de gênero.

Assim, inexistindo demonstração segura de que cessou o quadro de risco que justificou a imposição das medidas, e estando a decisão combatida alinhada ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.249/STJ, não há reparo a ser feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, inclusive quanto à determinação de que as medidas perdurem enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação desse risco.

É como voto.

Belém, 07/05/2026